Tribunal: TJMT
Processo: 1025853-92.2025.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025853-92.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ODENIR GIOMBELLI - CPF: 304.622.079-00 (RECORRIDO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÃO PIX REALIZADA POR MEIO DE CREDENCIAIS PESSOAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado da instituição financeira para reformar a sentença de procedência e julgar improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. O embargante sustentou erro material no julgado, ao argumento de que o acórdão teria partido da premissa equivocada de que houve fornecimento de senhas e credenciais pessoais para a consumação da fraude, fato negado na petição inicial, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecimento da procedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer participação do consumidor na concretização da fraude; (
ii
) estabelecer se a conclusão acerca da utilização de credenciais pessoais decorre de erro material ou de valoração do conjunto
probatório; e (
iii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito e reformar a conclusão anteriormente adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou substituição da convicção judicial anteriormente formada.

O magistrado não está
adstrito
à literalidade da narrativa apresentada pela parte, devendo formar seu convencimento a partir da análise do conjunto probatório, nos termos do princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.

Os registros sistêmicos da instituição financeira demonstram que a operação PIX impugnada foi realizada por meio do canal “Bradesco Celular”, com inserção manual de chave e utilização de mecanismos de autenticação personalíssimos, como senha de quatro dígitos e validação por token ou biometria.

A conclusão de que houve participação do consumidor, ainda que mediante induzimento por terceiro fraudador, decorre da análise técnica da mecânica da transação e da utilização das credenciais de uso exclusivo do correntista, não configurando erro material, mas valoração probatória legítima.

O erro de premissa fática apto a justificar efeitos infringentes exige a suposição de fato inexistente ou a desconsideração de fato incontroverso e comprovado, hipóteses não verificadas no caso concreto.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a fraude por engenharia social, mas concluiu que a concretização do dano dependeu da quebra do dever de cautela do consumidor, cuja conduta foi determinante para o resultado lesivo.

A ausência de demonstração de falha sistêmica da instituição financeira e a comprovação de autorização da operação mediante credenciais do próprio correntista autorizam a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, por culpa exclusiva da vítima e fato de
terceiro .

A pretensão recursal busca apenas substituir a interpretação jurídica adotada pelo colegiado por outra mais favorável ao embargante, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A conclusão de que a fraude bancária foi realizada mediante utilização de credenciais pessoais do consumidor constitui resultado da valoração do conjunto probatório e não configura erro material sanável por embargos de declaração. 2. O erro de premissa fática apto a ensejar efeitos infringentes exige demonstração de fato inexistente considerado no julgamento ou de fato incontroverso ignorado, o que não se verifica quando há mera discordância quanto à interpretação da prova. 3. A utilização de senha, token ou biometria do próprio correntista, sem prova de falha sistêmica da instituição financeira, autoriza o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e do fato de terceiro, afastando a responsabilidade objetiva prevista no CDC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 371 e 1.022; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 355067382 e 355067385) opostos por
ODENIR GIOMBELLI
em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 353747851), que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material no julgado, fundado em premissa fática supostamente equivocada. Alega que o acórdão partiu do pressuposto de que o consumidor teria fornecido suas senhas e credenciais pessoais para a consumação da fraude, fato que, segundo afirma, seria contrário à narrativa exposta na petição inicial, na qual nega veementemente qualquer participação ou colaboração ativa no evento danoso. Requer, com base nesse argumento, o acolhimento dos embargos, com a con
cessão de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e restabelecer a procedência da demanda.

Intimado, o banco embargado apresentou contrarrazões (ID 357918894 e 357918895), pugnando pela rejeição dos embargos. Argumenta que o recurso possui nítido caráter protelatório e busca, na verdade, o reexame do mérito da causa, finalidade para a qual a via eleita é manifestamente inadequada. Sustenta que o acórdão não padece de qualquer vício, tendo analisado de forma clara e fundamentada o conjunto probatório dos autos, e que a pretensão do embargante se resume a uma rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Submetem-se à nossa apreciação os Embargos de Declaração opostos em face de acórdão desta Turma Recursal, nos quais o embargante alega a existência de erro de premissa fática.

Após detida análise dos argumentos expendidos e reexame dos autos, concluo que o recurso não merece acolhimento. A decisão embargada não padece de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, revelando-se a pretensão recursal como mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa indevida de rediscussão do mérito.

Passo a fundamentar minha convicção.

DA INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS

O embargante alega, em sua peça recursal, que o acórdão partiu de uma premissa fática equivocada ao considerar que houve, por parte do consumidor, o fornecimento de senhas ou a realização de alguma conduta colaborativa para a efetivação da fraude. Sustenta que tal premissa contradiz a narrativa da petição inicial, onde nega qualquer participação ativa.

Com o devido respeito, a argumentação do embargante não se sustenta. O que se observa não é a ocorrência de um erro material ou de uma percepção equivocada sobre os fatos, mas sim uma manifesta discordância com a
valoração
da prova e com a
interpretação jurídica
conferida pelo colegiado ao conjunto fático-probatório.

1. Da Valoração do Conjunto Probatório e do Livre Convencimento Motivado

É princípio basilar do sistema processual pátrio que o magistrado, ao decidir, não está
adstrito
à literalidade da narrativa apresentada pelas partes, mas sim ao conjunto de provas e elementos de convicção constantes dos autos. O juiz é o destinatário final da prova e detém a soberania para valorá-la segundo o princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a decisão colegiada não ignorou a alegação do autor de que não teria fornecido suas senhas. Contudo, confrontou essa narrativa com os elementos técnicos apresentados pela instituição financeira embargada. Conforme se depreende da contestação (ID 344871894) e dos documentos que a instruem, notadamente os registros sistêmicos da transação (ID 344871899, p. 324-325), a operação PIX contestada foi realizada por meio do canal
"Bradesco Celular"
, mediante
"inserção manual de chave"
e com a utilização dos dispositivos de segurança personalíssimos, como a senha de quatro dígitos e a validação por token ou biometria, que são de guarda e uso exclusivo do correntista.

Ora, a conclusão de que houve participação do consumidor, ainda que por indução em erro por parte de terceiro fraudador, não constitui um erro material, mas sim o resultado de um exercício de
valoração
soberana das provas
. É uma dedução lógica e técnica derivada do fato de que o sistema de pagamentos instantâneos (PIX) não opera sem a devida autenticação de dois fatores. A afirmação no acórdão de que houve "fornecimento de senhas" ou participação do consumidor é uma conclusão jurídica extraída da análise da mecânica da fraude e da prova técnica de que a transação foi validada a partir do dispositivo e com as credenciais do próprio autor. Negar essa realidade seria ignorar o funcionamento intríns
eco e a arquitetura de segurança do sistema bancário digital.

Portanto, o colegiado não se baseou em fato inexistente; pelo contrário, analisou os fatos documentados e, a partir deles, formou sua convicção. O que o embargante busca é, em essência, impor sua própria interpretação dos fatos sobre a do órgão julgador, o que transborda manifestamente os limites dos embargos de declaração.

2. Da Inexistência de Erro de Premissa Fática

O erro de premissa fática, apto a justificar a excepcional concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, configura-se quando o julgador supõe a existência de um fato que não consta dos autos ou, inversamente, ignora um fato inconteste e devidamente provado. Nenhuma dessas hipóteses se verifica na espécie.

O acórdão embargado (ID 353747851) enfrentou expressamente a tese de
"fraude de engenharia social"
e do
"golpe da falsa central"
. A decisão não partiu de uma premissa equivocada; ao contrário, reconheceu a existência da fraude, mas atribuiu a responsabilidade pela sua concretização à conduta do próprio consumidor. A fundamentação do acórdão foi clara ao concluir que, em golpes dessa natureza, a consumação do dano depende, invariavelmente, da
quebra do dever de cuidado
por parte do usuário, que, ao interagir com o fraudador, acaba por validar operações em seu próprio disposit
ivo, utilizando suas credenciais pessoais.

A discordância do embargante não reside em um erro de percepção sobre um fato objetivo, mas sim na conclusão jurídica extraída desse fato. A decisão colegiada entendeu que, mesmo sendo vítima de um golpe, a conduta do consumidor foi determinante para o resultado danoso. Isso não é erro fático, mas sim o exercício da jurisdição em sua plenitude, com a aplicação do direito ao caso concreto.

O que o embargante pretende, sob o pretexto de corrigir um suposto erro material, é o
reexame do mérito
e da convicção formada por esta Turma Recursal. Busca uma nova análise sobre a quem deve ser imputada a culpa pelo evento danoso, finalidade para a qual a via estreita dos embargos de declaração é manifestamente inadequada. O recurso de embargos não se presta a funcionar como uma terceira instância de julgamento ou como um sucedâneo recursal para corrigir eventuais
errores
in
judicando
.

3. Da Aplicação da Excludente de Responsabilidade (Art. 14, § 3º, II, CDC)

Por fim, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão no que tange à aplicação da excludente de responsabilidade. O julgado foi explícito e inequívoco ao fundamentar que, diante da
ausência de prova de falha sistêmica
(fortuito interno) e da constatação de que a transação foi autorizada por meio das credenciais do autor, configurou-se a
culpa exclusiva da vítima e o fato de terceiro
, nos exatos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão destacou que tais circunstâncias são aptas a romper o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar da instituição financeira. Não há, portanto, qualquer ponto omisso ou contraditório a ser sanado. O acórdão enfrentou diretamente a questão da responsabilidade civil, aplicando a legislação pertinente de forma fundamentada e coerente com as provas dos autos. A insatisfação do embargante com a tese jurídica adotada não configura vício sanável por embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a decisão colegiada (ID 353747851) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026